Tribunal: STF
Processo: AI 160174
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E   M   E   N   T   A:   I.   Controle   incidente   de
constitucionalidade:  vinculo   das  Turmas   do  STF   a  precedente
declaração  plenaria da  constitucionalidade ou inconstitucionalidade
de  lei ou ato  normativo, salvo proposta  de revisão de qualquer dos
Ministros (RISTF, arts. 101 e 103).
              II.  Contribuição social  sobre  o lucro:  L. 7.689/88:
constitucionalidade,  com exceção do art. 8., declarada pelo Plenário
(RREE  146.733, M. Alves, e 138.284, Velloso), que e de aplicar-se ao
caso, a falta de novos argumentos de relevo.